Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSTRUÇÃO. ORLA DO LAGO PARANOÁ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES. LEI 6.138/2018. DECRETO DISTRITAL No 24.499/04. DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO DA APA. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 292, § 3o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. NOTÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Termo de Acordo Parcial realizado na Ação Civil Pública 2005.01.1.090580-7 fez coisa julgada entre as partes que o entabularam, dispondo que o Poder Público exerça seu poder de polícia e coíba as edificações que estiverem em situação irregular.
2. A sentença na Ação Civil Pública tem efeito erga omnes, portanto, adentra na esfera de direitos dos apelantes a partir do momento em que se encontre em situação irregular frente a preceitos normativos protetores do meio ambiente, em especial os Decretos Distritais de nos 24.449/2004 e 33.537/2012, e cominações oriundas daquele provimento judicial, destinado a fazer valer a atuação fiscalizatória do Poder Público na área de proteção ambiental em questão.
3. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal, Lei 6.138/2018, critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura.
5 A atuação administrativa do órgão de fiscalização, ao apresentar a notificação aos apelantes, foi legítima e legal, embasada não somente na decisão em Ação Civil Pública como também na legislação ambiental e urbanística pertinente.
6 O novo Código Florestal não extinguiu a área de preservação permanente do Lago Paranoá, porquanto a construção do lago foi realizada à época para melhorar as condições climáticas da região.
7. O CPC atribui ao juiz, de ofício, em atenção ao princípio da razoabilidade, corrigir o valor da causa quando verificar que o valor atribuído não corresponde ao conteúdo patrimonial almejado.
8. No caso dos autos, é notório o valor elevado dos terrenos na área em questão, evidenciando o proveito econômico perseguido na presente ação. Precedentes
9. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recurso do réu provido.